Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-60.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710332-60.2017.8.07.0020 RECORRENTE: MR PISOTEK PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA - EPP RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES DF LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESTABELECIMENTO ESCOLAR. INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. LEI 8.078/90 AFASTADA. PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. DANO MORAL E MATERIAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO E REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei 8.078/90, ao definir consumidor, adotou a teoria finalista, segundo a qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. No caso, a apelante não se enquadra no conceito de consumidor definido no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o serviço contratado destinava-se ao incremento de sua atividade empresarial. De mais a mais, não foi trazido qualquer argumento plausível sobre a vulnerabilidade da recorrente frente à empresa contratada. 2. Por se tratar de ação de reparação de danos por inadimplemento, total ou parcial, e não por vício redibitório, e diante da falta de previsão específica, o prazo de extinção da pretensão é de 10 (dez) anos, consoante o art. 205 do Código Civil. Precedentes. 3. Indiscutível que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ). Este dano é vinculado à sua honra objetiva, ou seja, o seu bom nome no mercado, seu crédito ou imagem junto a clientes e fornecedores. A efetivação indevida de protesto é ato capaz de causar danos que permitam reparação ao seu direito imaterial. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 322, § 2o, do CPC, alegando que o acordão proferido teria julgado procedente pedido não formulado pela parte recorrida, qual seja, de condenação da recorrente ao pagamento dos custos com o conserto do piso, o que, em seu entendimento, enseja ofensa ao princípio da adstrição e/ou congruência; b) artigos 186, 188, inciso I, e 944, todos do Código Civil, asseverando ausência de comprovação da extensão do dano, bem como que o pedido indenizatório se funda em prejuízo suportado por pessoa alheia à relação processual travada nos presentes autos. Acrescenta a impossibilidade de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência do exercício regular de um direito praticado por um terceiro e que o valor fixado a título de indenização é extremamente exorbitante; c) artigos 2o, 3o e 26, todos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que, ao contrário do decidido pelo acórdão objurgado, resta configurada relação de consumo entre as partes e, consequentemente, deve ser reconhecido o transcurso do prazo decadencial de 90 (noventa) dias ao caso em exame. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978 (ID Num. 23823652 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 322, § 2o, do CPC, 186, 188, inciso I, e 944, todos do Código Civil e 2o, 3o e 26, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que não restou configurada relação de consumo entre as partes e, portanto, não se aplicado prazo decadencial de 90 (noventa) dias ao presente caso, que “O inadimplemento contratual pela contratada foi comprovado por meio das fotografias de IDs 8553604 – págs. 1/6. Tais imagens confirmaram as alegações da recorrente quanto aos desníveis no piso, placas soltas e falhas na execução do acabamento” (ID Num. 20363343 - Pág. 9) e que “Ocorre que a recorrente demonstrou que somente sustou os dois últimos cheques em razão do não cumprimento da obrigação pela contratada, com fundamento na exceção do contrato não cumprido, art. 476 do Código Civil, tendo assim agido em exercício regular de direito” (ID Num. 20363343 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos, bem como as conclusões acerca do cabimento e valor dos danos morais e materiais e de que não houve julgamento extra petita por parte do órgão colegiado é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017